Tribunal: TJDFT
Processo: 0705253-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA.
I. Antes da avaliação dos imóveis penhorados e da concretização do direito de crédito penhorado “no rosto dos autos” não é possível concluir pelo descompasso entre as constrições e a dívida executada.
II. Recurso desprovido.